Tribunal: TJES
Processo: 5000092-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CIABRAS-COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000092-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A: CIABRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 953371) que, no bojo da
ação
de execução fiscal

ajuizada em face de
CIABRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME
, indeferiu o pedido de transferência dos valores de honorários advocatícios para a conta de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Em suas razões (evento 953372), o recorrente sustenta, em breve síntese, que a legislação aplicável à espécie prevê, de forma expressa, a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores de Estado, por meio de sua Associação, responsável apenas pelo rateio de tais verbas entre os Advogados Públicos.

Assim, diante de tais fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida ate posterior deliberação. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 956705.

Em manifestação lançada no evento 1085113, a parte recorrida optou por não apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000092-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A: CIABRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 953371) que, no bojo da
ação
de execução fiscal

ajuizada em face de
CIABRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME
, indeferiu o pedido de transferência dos valores de honorários advocatícios para a conta de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Em suas razões (evento 953372), o recorrente sustenta, em breve síntese, que a legislação aplicável à espécie prevê, de forma expressa, a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Procuradores de Estado, por meio de sua Associação, responsável apenas pelo rateio de tais verbas entre os Advogados Públicos.

Assim, diante de tais fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida ate posterior deliberação. No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 956705.

Em manifestação lançada no evento 1085113, a parte recorrida optou por não apresentar contrarrazões.

Pelo que se verifica, trata-se na origem de executivo fiscal deflagrado pelo recorrente em desfavor da parte agravada, estando os autos de origem em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Em prévia petição apresentada pelo Estado do Espírito Santo, fora requerida a transferência do valor já depositado para conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, sendo, em seguida, proferida a decisão recorrida que, conforme já consignado, indeferiu a referida pretensão.

Cinge-se, a controvérsia, portanto, sobre a titularidade e destinação dos honorários advocatícios nas ações em que a Fazenda Pública for vencedora.

Pois bem.

Analisando detidamente a situação dos autos, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida.

Inicialmente, importante pontuar que, como é cediço, o art. 23 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) estabelece que os honorários de sucumbência pertencem, de forma autônoma, ao advogado, senão vejamos:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

O fato, contudo, é que a Lei Federal nº 9.527/97 determina, em seu art. 4º, que parte dos dispositivos do Estatuto da OAB não se aplicam às causas envolvendo a Administração Pública:

Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

Justamente por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é atualmente pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência não são de titularidade do advogado público, mas, sim, do ente da administração direta ou indireta. É o que se vê dos seguintes julgados:

(...) IV.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "'a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a administração pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade'
(REsp 1.213.051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011)" (STJ, AgRg no REsp 1.243.084/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2015). Em igual sentido: STJ, REsp 1.247.909/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2013; AgRg no REsp 1.348.613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012; REsp 1.213.051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2011; AgRg no AgRg no REsp 1.251.563/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2011; AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2016. V. A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato esse que autoriza a apreciação monocrática do Apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". VI. O tema atinente ao fato de não ser o agravante empregado público da ECT ressente-se do indispensável prequestionamento. Incide, pois, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 259.294/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

TITULARIDADE. VERBA QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA PÚBLICA. 1.
A jurisprudência desta Corte adota a compreensão de os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1169515/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

O mesmo entendimento vem, inclusive, sendo aplicado neste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO - CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TITULARIDADE DO ESTADO QUANTO À VERBA - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES - NEGAR PROVIMENTO. 1 C
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.
Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, conforme disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
. 3 - Não há uma antinomia aparente de normas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.324/1996 revogou expressamente a Lei 4.708/92. Além disso, o novo CPC, ao prever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120042361, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

_______________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4. Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010380, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Portanto, preliminarmente, compreendo que a garantia do advogado autônomo ou empregado dos honorários de sucumbência, prevista no Estatuto da Advocacia, não abarca situação peculiar dos Advogados Públicos, porquanto a relação destes com Ente Público não é contratual, mas sim institucional.

Registro, ainda, que o agravante sustenta que existe previsão legal para a pretendida destinação das verbas sucumbenciais no art. 12, da Lei Estadual nº 4.708/92, regulamentado pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 3.668-N/94 e do artigo 2º da Resolução do Conselho da PGE⁄ES nº 256.

Contudo, conforme já observado nos arestos acima colacionados, a Lei Estadual nº 4.708/92, pressuposto de validade do Decreto Estadual nº 3.668-N/94 e da Resolução nº 256/12, foi revogada pela Lei estadual nº 5.342/96.

Assim, embora o Decreto Estadual n.º 3.668-N/94 e a Resolução nº 256/2012 continuem em vigor, aparentemente, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Não se desconhece que o art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96 foi modificado pela Lei Estadual nº 5.939/98. Entretanto, como nosso ordenamento jurídico não adota a repristinação como regra, esta circunstância não tem o condão de restaurar o disposto na Lei Estadual nº 4.708/92.

Neste contexto, não subsiste o argumento que há legislação estadual que autorize a transferência dos honorários sucumbenciais diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Ademais, assim como tenho me manifestado em outros precedentes que tratam dessa mesma matéria, entendo que as verbas sucumbenciais devem
ingressar na receita
do próprio Estado.

Em outras palavras, não se pode depositar diretamente os honorários sucumbenciais nas contas dos Procuradores Estaduais, sem antes entrar no tesouro estadual, já que a Lei Federal nº 4.320/64, que estatui sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, expressamente, dispõe em seu art. 56, que
“o
recolhimento de todas as receitas se fará em estrita observância regra de unidade de caixa, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.”

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO AO CONSELHO DA MAGISTRATURA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE ARGUMENTO NOVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO DIRETA DA VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO DO ESTADO. RECEITA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O disposto no Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), não se aplica à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Art. 4º, da Lei Federal n.º 9.527/97.
6. A verba honorária devida ao ente público estadual integra o seu respectivo patrimônio, não constituindo, a priori, direito autônomo do procurador estadual. Além disso, a possibilidade de previsão da destinação dos honorários em legislação própria não exclui a necessidade de ingresso na conta única do tesouro estadual, com a posterior transferência aos procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias
. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100180009597, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Dessa forma, entendo que o procedimento correto seria o ingresso dos honorários na conta única do Tesouro Estadual, e, posteriormente, esta unidade, transferiria à Associação de Classe dos Procuradores Estaduais as referidas verbas, tudo obviamente com observância das regras de direito financeiro e do direito administrativo.

Caso contrário, a prevalecer o entendimento ora propugnado pelo agravante, o tesouro estadual sequer tomaria conhecimento desses valores, pois, além de não adentrarem na conta única, não seriam contabilizados e, finalmente, seriam percebidos e distribuídos sem qualquer forma de controle interno e externo.

Ressalto, assim, que não há como acolher, neste momento, o pleito subsidiário, tendo em vista a falta de elementos concretos a demonstrar se a referida verba sucumbencial ingressou nos cofres públicos e se foi regularmente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes.

Por fim, vale registrar que, não se desconhece que o Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do E. Ministro Ricardo Lewandowski, em recente julgamento da ADPF nº 598/ES, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo e julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.

Contudo, ao analisar detidamente e cuidadosamente o v. acórdão do STF, verifico que, em nenhum momento, foi debatido a respeito da revogação do art. 12, da Lei Estadual nº 4.708/92 e sobre a eventual necessidade de que os honorários advocatícios devidos aos Procuradores fossem depositados na conta da Associação.

Na verdade, o entendimento que lá se firmou no sentido de que o somatório total das remunerações, incluindo os honorários advocatícios de sucumbência, deveriam apenas obedecer ao teto constitucional, nos moldes delineados no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, de modo que, a meu sentir, o posicionamento firmado pela Corte Constitucional em nada interfere na conclusão ora exposta.

Aliás, sobre tal ponto, vale registrar excerto do voto proferido, recentemente, pela culta Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005462-66.2020.8.08.0000, acolhido, por unanimidade de votos, por este Egrégia Terceira Câmara Cível na sessão do dia 31/08/2021, senão vejamos:

“[...] é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento da ADPF nº 598, apenas conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 e, por arrastamento, à Resolução nº 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para afirmar que '
a remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos
'
e '
que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF
'
(ADPF 598, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, STF).

Em outras palavras, como no referido julgamento o Pretório Excelso não adentrou no mérito da discussão a respeito da revogação do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 e acerca da eventual necessidade do depósito direto dos honorários advocatícios sucumbenciais na conta administrada pela Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo, mas somente reafirmou a jurisprudência daquela Corte Superior pela possibilidade de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais, desde que observado o teto remuneratório constitucional,
aquele julgamento vinculante em nada interfere nas premissas e conclusões aqui expostas
.

Noutro giro, ainda que houvesse legislação própria que permitisse o repasse direto da verba honorária aos Procuradores do Estado, fato é que não há como confundir as noções de titularidade e destinação, de maneira que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser depositados, inicialmente, nos cofres públicos”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000092-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A: CIABRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AO ENTE FEDERADO. ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. NECESSIDADE DE INGRESSO DA VERBA NOS COFRES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é atualmente pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência não são de titularidade do advogado público, mas, sim, do ente da administração direta ou indireta.

2. Portanto, a garantia do advogado autônomo ou empregado dos honorários de sucumbência, prevista no Estatuto da Advocacia, não abarca situação peculiar dos Advogados Públicos, porquanto a relação destes com Ente Público não é contratual, mas sim institucional.

3. Ainda que o agravante sustente que há determinação da destinação das verbas sucumbenciais para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo por força do art. 12, da Lei Estadual nº. 4.708/1992, regulamentado pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 3.668 - N/1994 e do artigo 2º da Resolução do Conselho da PGE/ES nº 256, os recentes precedentes deste Egrégio Tribunal dão conta que a referida lei estadual, pressuposto de validade do Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e da Resolução n.º 256/2012, foi revogada pela Lei n.º 5.342/1996.

4. Embora o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

5. A verba honorária sucumbencial não pertence a figura do Procurador, revelando-se razoável que esta deva ingressar na receita do próprio ente estadual.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.